Tribunal: TJDFT
Processo: 0732407-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732407-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON FERREIRA DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, PARANA BANCO S/A D E S P A C H O Na Apelação (ID 53321752), o Autor/Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo ao Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator